Tribunal: STF
Processo: AI 108481
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-13
Data de publicação: 1986-06-13

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
FUNDAMENTO INATACADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA
SEGUIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
EMBORA SEJA CERTO, COMO BEM RESSALTADO PELO AGRAVANTE, QUE, NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, FOI ANOTADO NÃO SE TRATAR DE AÇÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO, MAS SIM DE INDENIZAÇÃO POR APOSSAMENTO
ADMINISTRATIVO, OU SEJA, A CHAMADA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, NÃO PODE
O ARGUMENTO SER CONSIDERADO SE É CERTO QUE NÃO FOI ALEGADO NO
MOMENTO OPORTUNO (SUMULAS 282 E 356).